Tribunal: STF
Processo: RE 1457775
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado, na parte que ora interessa (fl. 15-17, Doc. 20):



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. SAT/RAT. IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. ART. 170-A DO CTN. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. a 6. omissis



    7. Deve ser afastado o óbice à restituição administrativa de indébito decorrente de sentença que reconhece o direito à compensação. Isto porque o C. Superior Tribunal de Justiça, harmonizando os enunciados das Súmulas 213 e 461, vem admitindo a execução de indébitos tributários tanto pela via dos precatórios quanto pela via da compensação tributária, mesmo quando a sentença declara apenas o direito à compensação. Precedente.



    8. Compensação nos termos do art. 26-A da Lei nº 11.457/2007 (introduzido pela Lei 13.670/18) e da Instrução Normativa RFB n. 1.717/17, com as alterações da Instrução Normativa RFB 1.810/18. 14. A Lei Complementar n. 104, de 11/01/2001, introduziu no CTN o art. 170-A, vedando a compensação, mediante aproveitamento, de tributo objeto de contestação judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva sentença.



    9. Ao contrário da alegado, houve resistência da recorrente em sede de contestação de todas as verbas discutidas no presente feito, portanto, escorreita a r. sentença ao fixar os honorários de sucumbência, nos termos do disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil/2015.



    10. Honorários de sucumbência em 1% sobre o percentual arbitrado na fase de cumprimento de sentença em favor da parte autora, nos termos do art. 85, §11, do CPC.



    11. Apelação não provida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 21), foram parcialmente acolhidos (fls. 11-13, Doc. 24).



    No RE (Doc. 26), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO sustenta, preliminarmente, violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Carta Magna, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Aponta, por outro lado, afronta ao art. 100 da CF, uma vez que o acórdão recorrido “autorizou a restituição administrativa, sob o fundamento de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a execução dos julgados em mandado de segurança tanto para a compensação quanto para a restituição” (fl. 2, Doc. 26). No ponto, defende que o deferimento de pedido de restituição administrativa de indébito tributário reconhecido judicialmente é medida que fere ostensivamente regra constitucional, quanto ao regime dos precatórios.



    Assevera que “Nos casos em que o indébito é reconhecido por decisão judicial, o direito de crédito respectivo pode ser satisfeito mediante compensação, a ser operada na via administrativa, ou restituição, a ser efetivada em âmbito judicial. Interpretação diversa acabaria por ofender o disposto no art. 100 da Constituição Federal”(fl. 11, Doc. 26).



    Argumenta, ainda, que “Não há permissivo legal para restituição administrativa com fundamento em decisão judicial, especialmente em sede de mandado de segurança” (fl. 20, Doc. 26).



    Requer o conhecimento e provimento do RE a fim de reformar/anular o acórdão recorrido para impedir que a restituição do indébito reconhecido nos presentes autos seja efetivada através da via administrativa (fl. 25, Doc. 25).



    É o relatório. Decido. 



     



    Assiste razão à recorrente.



    Na presente hipótese, o Tribunal e origem expressamente consignou que “Deve ser afastado o óbice à restituição administrativa de indébito decorrente de sentença que reconhece o direito à compensação” (fl. 13, Doc. 20).



    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.420.691-RG, Rel. Min. ROSA WEBER – Presidente, Tema 1262 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que:



     “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”.



    Veja-se a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido. 



    1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República



    2. Recurso extraordinário provido.



    3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.” (RE 1420691, Rel. Min. ROSA WEBER – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 28/08/2023).



    O acórdão recorrido divergiu do referido entendimento, razão pela qual merece ser reformado.



    No mesmo sentido, veja-se recente julgado do Tribunal Pleno:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO INDÉBITO RECONHECIDO NA VIA JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS (CF, ART. 100). APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.262. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC. PRECEDENTES. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 



    1. Verificada identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil. Precedentes.



    2. Embargos de declaração acolhidos para os fins previstos nos arts. de 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil.” (RE 1414898-AgR-ED, Rel. Min. ROSA WEBER – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2023).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para afastar a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente